Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-84.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-84.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO BRAGA PERUNA

Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

APELADO: NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s):GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRATO IMOBILIÁRIO. NEGOCIAÇÕES PRÉVIAS POR E-MAIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO FORMAL. REJEIÇÃO.

1.
Embargos de Declaração opostos com fundamento em alegado erro material na apreciação da cronologia dos fatos pelo acórdão recorrido, que rejeitara embargos anteriores, nos autos de Apelação Cível n. 8000001-84.2020.8.05.0080.

2.
O embargante sustentou que a proposta de parcelamento do saldo remanescente do lote U01 em 40 parcelas mensais de R$ 521,38, acordada via e-mail, teria ocorrido antes da assinatura do distrato formal em 26/02/2019, sendo desconsiderada de forma equivocada no julgamento anterior.

3.
Restou reconhecido que as tratativas por e-mail ocorreram anteriormente ao distrato, contudo, tal constatação não tem o condão de infirmar o teor do acórdão embargado, dada a ausência de formalização contratual dos termos ajustados informalmente.

4.
Inexistência de novação contratual nos moldes do art. 360, I, do Código Civil, haja vista a falta de animus novandi expresso e a ausência de formalização adequada da nova obrigação.

5.
O distrato firmado pelas partes não contemplou qualquer disposição quanto à forma de pagamento do saldo remanescente do lote U01, limitando-se a reconhecer o crédito de R$ 43.817,96 para amortização de parcelas, sem estipular valores ou prazos, conforme cláusula quarta do instrumento contratual.

6.
A jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal de Justiça, entende que
tratativas preliminares não vinculam as partes
, especialmente quando há posterior celebração de contrato formal que não as ratifica, salvo prova inequívoca de má-fé ou vício de consentimento, o que não restou demonstrado nos autos.

7.
Inaplicabilidade, no caso concreto, dos arts. 6º, 42 e 51 do CDC, pois não se evidenciou prática abusiva ou cobrança indevida pela Embargada, sendo preservado o equilíbrio contratual pela observância do instrumento formal.

8.
Princípios da boa-fé e transparência devem ser interpretados em harmonia com o princípio da segurança jurídica, que exige a formalização adequada dos negócios jurídicos, especialmente em contratos de natureza imobiliária.

9. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a alteração do julgado, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8000001-84.2020.8.05.0080
,
no qual figura como
E
mbargante

BRUNO BRAGA PERUNA

e embargado

NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora